Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-60.2022.8.11.0046
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001554-60.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIRO FURLAN GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 038.021.201-32 (APELANTE), WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (ADVOGADO), IANY JESSICA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 009.701.682-92 (ADVOGADO), REVALDAVEL DOS SANTOS - CPF: 467.987.309-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ir
eito penal e processual penal. A
pelação criminal.
Pleito absolutório.
Inviabilidade. S
uficiência de provas.

R
ecurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
contra sentença
que condenou o apelante pelo delito de roubo
.

A defesa sustent
a que inexistem
provas suficientes para a condenação, alegando que o veículo
supostamente roubado, em verdade,
teria sido emprestado ao réu

pela vítima
.

II. Q
uestão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a
materialidade/autoria delitiva
restaram
suficientemente comprovada
s
para a manutenção da condenação, frente à alegação da defesa de que o veículo teria sido emprestado voluntariamente pela vítima ao réu.

III.
Razões de decidir

A versão defensiva de que a vítima teria emprestado o veículo ao apelante se revela frágil, uma vez que não há eleme
ntos probatórios que a sustente
.

O depoimento da vítima foi uníssono e corroborado por outras provas, sendo reconhecida a sua especial relevância nos crimes contra o patrimônio.

O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime, afastando a hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

V.

T
ese
de
julgamento

Nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos,
é
suficient
e para embasar a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta em favor de
Jairo Furlan Gonçalves dos Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Comodoro, que o condenou pelos delitos tipificados no art.
157, caput, art
.
146, §1º, ambos do Código Penal
c.c
art
.
14 e

art
.
15, ambos da Lei n. 10.826/2006 e art
.
306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
, fixando-lhe a pena em
8
anos de reclusão e
01 ano
de detenção
(regime semiaberto)
, além de 60 dias-multa.

(sentença Id. n.

254277291
)
.

A Defesa requer a absolvição do apelante em relação
ao delito de roubo
, ao argumento que são insuficiente
s as provas da
materialidade/
autoria delitiva
.

Destaca que a condenação pelo crime de roubo se baseou, exclusivamente, no depoimento frágil da vítima
(Id. n.
254277296
)
.

O d. Promotor de Justiça, nas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (
Id. n.

254277298
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
des
provimento
do recurso
(Id. n.

256677696
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Ressai da denúncia que
no dia
1º de abril de 2022, em horário não discriminado, na

residência particular, localizada no
Bairro Cidade Alta, no município de Comodoro
, o
apelante

Jairo Furlan Gonçalves dos Santos
, após reduzir
a
possibilidade de resistência da

vítima
Revaldavel
dos Santos
dando-lhe bebida
com composição desconhecida
,
subtraiu
o seu veículo F
iat

Strada
.
Eis o teor da inicial:

“
Consta do incluso inquérito policial que, na data e local dos fatos, o

denunciado J
airo
se deslocou até a residência da vítima
Revaldavel
dos Santos, momento

em que lhe ofereceu um copo de bebida. Após realizar a ingestão do líquido, a vítima

apresentou sinais de sonolência e, ao que então o de
nunciado apoderou-se do veículo

FIAT/STRADA
(
cor
cinza, placas NGB1H20)
.” (Id. n.

254277177
).

A Defesa aduz que não há provas suficientes da
materialidade/
autoria delitiva
em relação ao crime de roubo
, razão pela qual o
apelante deve ser absolvido deste delito.

O
pleito absolutório
não comporta provimento.

O apelante

Jairo Furlan Gonçalves dos Santos
, tanto na fase policial, quanto em juízo, negou a autoria delitiva
.

Alegou que a vítima
Revaldavel
dos Santos
havia
lhe emprest
ado
o veículo
Fiat
Strada
:

“
Que
interrogado

alega ainda que informou o senhor que iria pegar o veículo dele emprestado para
ir na
casa de

umas amigas e acha que quando ele acordou e não viu o carro deve ter esquecido do fato de

disse
que o interrogado teria furtado (...)” (depoimento na fase extrajudicial Id. n.
254277151 - Pág. 46
)

“
É verdadeiro esse fato? (ACUSADO) Não; [...] Chegamos
na
casa

dele, a gente continuou bebendo, de tarde, bebemos whisky,
vodka
,
cerveja, vinho,

misturamos bastante bebida, e eu pedi para ele, eu tinha falado para ele que se ele

fosse sair, se ele fosse dormir, fazer algo, que ele me
em
prestasse o carro, a moto dele,

para eu voltar até a casa dessa amiga minha, que eu ia buscar minha roupa. E ele

me falou que sim, de boa, a gente fala conversado, aí eu então, que o Natan entrou

para dentro, depois ele entrou, e eu continuei conversando com a vizinha dele. Foi

lá onde que eu peguei, conversando com a vizinha dele, para mim, estava tudo bem

até ali, peguei o carro dele normalmente, e fui até a casa dessa minha amiga, mas

não cheguei até a casa dela, depois, quando eu cheguei perto da câmera municipal,

o carro veio, a falhar, deu uma falha no carro, aí funcionei, a gente voltou, ele

queimou, e eu continuei chegando até perto do postinho, e vou à casa dessa minha

amiga. [...] (JUIZ) Então, o senhor já conhecia o
Revaldavel
, né? (ACUSADO)

Não, mas ele falou que conhecia a minha família, já, assim, da rua, né, que ele é

bem antigo, mas eu nunca tinha visto ele; (...)
.” (
depoimento judicial -
transcrição extraída do Id. n.
254277290 - Pág. 5
).

Verifica-se a fragilidade na versão apresentada pelo apelante,
na medida em que
, embora tenha dito que não conhecia a vítima, esta teria lhe emprestado o
referido
automóvel. Difícil
assimilar
a ideia de que alguém emprestaria um carro a um sujeito desconhecido.

Além disso, o acusado não narrou ter ocorrido nenhum desentendimento com a vítima que justificasse o fato de que esta, mesmo tendo lhe autorizado a sair com seu carro, o denunciasse em sequência.

Isso demonstra a incongruência da narrativa de que a vítima havia emprestado o veículo ao apelante.

A vítima
Revaldavel
dos Santos
,
por sua vez,
tanto na fase d
o
inquérito p
olicial
, quanto em juízo
,
de maneira oposta,
disse que desconhecia

o réu antes dos fatos, esclareceu que estava em sua residência
,
quando o acusado chegou e pediu um copo de

água para beber.

Nesta ocasião, o
apelante
lhe
ofereceu um refrigerante que
tinha nas mãos,
tendo

o ofendid
o aceitado. Contudo, após ingeri-lo
se sentiu
tonto, foi para o seu quarto e dormiu por cerca de meia hora,
ocasião em que aquele
subtraiu o seu veículo FIAT/STRADA
(
cor
cinza, placas NGB1H20
)
:

“
Q
ue
o declarante estava em sua
residência
no Bairro Cidade Verde,

chegou um indivíduo em sua casa (Jairo), não sabe o nome, nunca o tinha visto, pediu um copo

de água para beber e tinha um refrigerante nas mãos;
Q
ue
sua casa não tem construção e essa

pessoa ficou na porta, a geladeira é perto da porta, pegou e a água e então o suspeito lhe

ofereceu um refrigerante, aceitou tomou e logo dormiu; QUE o suspeito estava com um copo

descartável e o declarante ingeriu a bebida que foi servida pelo suspeito;
Q
ue
lembra que ficou

tonto e foi para seu quarto e o suspeito permaneceu na sua residência;
Q
ue
perguntado quanto

tempo teria dormido, respondeu que por meia hora;
Q
ue
a chave do carro estava em cima da

televisão;
Q
ue

quando o declarante acordou estava em sua cama, no quarto
(
...)

Q
ue
acordou e não viu o carro e então ligou para o
Sgto
Amilton, este disse
para ligar

para a polí
cia militar
.” (depoimento extrajudicial Id. n.
254277151 - Pág. 23
).

“
O que o senhor pode me relatar de 1º de abril de 2022? (VÍTIMA) Tinha

acabado de chegar do Guaporé aí em chegou o cidadão lá nunca tinha visto, aí a

gente sempre toma gole de pinga aí falaram pra
mim
tomar uma coca quando vi

estava apagado, quando acordei por volta das 09h não vi meu carro estradinha

2006, aí primeira pessoa que liguei foi o sargento Hamilton aí ele comunicou o

comandante lá e a guarnição foi atrás. E inclusive passou esse carro meu. O cara

foi dar uma partida no carro, parece que tinha um
portralhar
na chave, que é um

tipo de chave, né? Aí quebrou. Ele não conseguiu ligar o carro. Aí, minhas três

crianças menores, pegou uma arma que a gente tinha lá, ele pediu ajuda dos

meninos, pra empurrar o carro na verdade, empurrar o carro, porque ele pegava.

(JUIZ) Quem seria a pessoa? (VÍTIMA) Não sei. (ADVOGADO) Então, você está

falando que você não conhecia o seu Jairo? (VÍTIMA) Não. (ADVOGADO) Você

nunca tinha visto ele antes? (
V
ÍTIMA) Também não. (ADVOGADO) Sobre ele ter

dormido na sua casa alguma noite anterior, então... (VÍTIMA) Não, isso não

aconteceu. (ADVOGADO) A arma que foi encontrada com ele, a Calibre 22, era na

sua posse? Que já estava dentro do carro? (VÍTIMA) Não (...)”
(
depoimento judicial -
transcrição extraída do Id. n.
254277290 - Pág. 6
).

O policial

Alyson

Cleyton
Ramos
,
em juízo, confirmou a narrativa apresentada pela vítima, demonstrando que em todas as ocasiões em que ela foi ouvida, apresentou versões coesas e uníssonas:

“(...) Durante a checagem do veículo nada de, não teve nada de errado, nem

restrição. Só que durante a confecção da ocorrência apareceu outro senhor lá

falando que
ele mora no bairro Cidade Verde e chegou lá um rapaz de camiseta

vermelha, de cor branca, pedindo por água e ele estava tomando um copo de

refrigerante. E quando ele tomou água ele deu o copo de refrigerante pra essa

vítima, que ele ingeriu e ele disse que depois de uns 30 a 40 minutos ele perdeu a

consciência e acabou dormindo. E quando acordou, horas depois, ele deu por falta

seu veículo. E nesse momento ele compareceu lá no quartel pra dar notícia ao

fundo desse veículo. Aí perguntado se era aquele veículo que tinha sido

apreendido minutos antes, ele disse que sim, que confirmou que era dele. E

perguntei se ele conhecia o suspeito que foi lá na casa dele. Ele disse que não,

apenas deu água pra ele, mas ele reconheceu como sendo o suspeito Jairo.
” (transcrição extraída do Id. n.
254277290 - Pág.
7).

De igual modo, o Policial
Claudeir
da Silva Bento
, em juízo, narrou que
no dia dos fatos recebeu denúncia, por meio telefônico (190),
informando
havia uma pessoa em via pública exibindo arma de fogo.

Foi ao local indicado na denúncia e localizou o apelante
Jair
Frulan

no carro Fiat
Strada

portando arma de fogo.

Destacou que o apelante, fingindo ser policial militar, ameaçou crianças
em
via pública, utilizando arma de fogo.

Posteriormente,
no momento em que confeccionavam o boletim de ocorrência,
receberam denúncia
no
sentido de que o veículo
Fiat
Strada

que estava em posse do apelante
era produto de roubo
:

“
Recebemos informações via 190 de que havia um cidadão exibindo arma de fogo. Chegando
no
local foi constatado realmente que o Sr. Furlan estava ali e foi verificado dentro do veículo que havia 2 armas
(...)
a gente deslocou pro quartel pra fazer o boletim de ocorrência,
onde deu outra informação de que tinha ocorrido um furto de um veículo, né?

Foi passadas as características do veículo, o qual constatou também que era o

veículo que estava em posse do senhor Furlan, né? E logo de praxe já foi

conduzido para a delegacia para
fazer o boletim de ocorrência.” (transcrição extraída do Id. n.
254277290 - Pág
. 8).

Além dos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a sequência de fatos
que
se sucederam
após o roubo

também indica
a veracidade da versão acusatória, vejamos.

Os
adolescentes
G.D.C.E
.,
K.V.B.F
. e
R.D.A.D.,

na fase policial e em juízo, afirmaram que o acusado
, que estava com o carro da vítima
, lhes abordou na rua
sem motivo aparente
e, mediante uso de arma de fogo, determinou que eles parassem e se
encostassem ao
muro.

Nesse sentido, o a
dolescente
G.D.C.E.
, na fase policial
, relatou que
:

“
Q
ue
estavam voltando do treino de futebol, por volta das
07:30

da noite, estava a pé com
Kauan
e
Ruan
de
bicleceta
e outro a pé; QUE passou um guri gritando,

assalto, assalto e voltou para trás correndo, pensaram que era brincadeira e continuaram;
Q
ue

tinha uma cara na frente gritando policia, policia e nesse momento o declarante já correu; Que

quando
estava correndo escutou um tiro em sua direção e ai que correu mesmo; QUE acha que

teve dois disparos; QUE o carro um fiat
strada
preto, estava desligado perto de um muro;
Q
ue

não chegou a ver o suspeito e não sabe se irá reconhecer.
Q
ue
correu e pediu ajuda para um

senhor e este disse para ir na outra rua que teria uma policial, mas não viu policial e depois tais

pessoas levaram o de
clarante até a casa de Marcos (
responsável legal);
Q
ue
nesse momento os

colegas continuam com o suspeito; QUE antes de correr viu que o suspeito estava segurando

uma espingarda com as duas mãos na altura do peito.
” (Id. n.
254277151 - Pág. 28
).

De igual modo, o a
dolescente
R.D.A.D.
, na fase policial
, disse que
:

“
Que
estava voltando do treino de futebol do Ginásio de esporte,

estava a pé empurrando a sua bicicleta e seus colegas iam a pé, num dado momento passou

outra colega do futebol dizendo que tinha assalto, mas pensaram que fosse brincadeira;
Q
ue

quando chegaram perto do carro preto perto do muro, já tinha outra pessoa de refém e viu que o

suspeito tinha uma arma tipo espingarda (calibre 22 ficou sabendo pela policia militar), Guilherme

correu, mas não deu tempo do declarante e
Kauan
correrem;
Q
ue
quando disse para pararem o

suspeito deu um tiro para cima e quando o Guilherme correu ele deu outro tiro na direção do

Guilherme
;.

Q
ue
sofreu ameaça na qual o suspeito disse por causa do Guilherme ter corrido,

iriam matar eles;
Q
ue
não foram agredidos fisicamente;
Q
ue
depois o suspeito disse para tirarem

as coisas deles no chão e passou o pé por cima dos tênis (que estava dentro da bolsa) e depois

foram liberados;
Q
ue
antes do suspeito atirar para cima disse que era policia - o suspeito estava

de blusa roxa, calça e boné, de cor branca, esta estava sozinho;
Q
ue
mostrado a fotografia de

Jairo
Furlan a vitima reconheceu como sendo a pessoa que lhe abordou;
Q
ue
após a liberação,

continuaram reto na rua do posto de saúde e viraram na rua da igreja indo para sua residência e

quando chegou em casa contou para mãe e professor de futebol.
” (Id. n.
254277151 - Pág. 30
).

O
Adolescente
K.V.B.F.
,

por sua vez,
em juízo
, corroborou os relatos supramencionados
:

“
O que aconteceu no dia 1º

de abril desse ano? Você se recorda? Alguém constrangeu vocês com arma de fogo, alguma

coisa? O que aconteceu? Pode falar. (VITIMA) Eu estava voltando para casa, com os meninos

que estavam comigo. Aí, o cara falou para nós parar, que era policial. Nós paramos,

ele nos mandou
encostar no
muro, nós encostamos. Aí, um amigo nosso correu, ele atirou

contra ele. Aí, ele falou também que quem corria era vagabundo. Aí, apontaram arma em

nós. Aí, também, falou que nós podíamos tomar o tiro por causa do cara que correu. Aí,

passou um tempo depois, chegou a mãe do outro menino. Aí, ele pegou e soltou nós antes

da mãe dele chegar. (JUIZ) Você já tinha visto essa pessoa que fez isso com vocês? (VÍTIMA)

Movimenta a cabeça indicando que não. (JUIZ) Você ficou com muito medo? (VÍTIMA) Sim.

(ADVOGADO) Ele estava sozinho? (VÍTIMA) Sim.
” (transcrição extraída do Id. n.
254277286 - Pág. 13
).

Embora tal fato (ameaça aos adolescentes que transitavam na rua) tenha ocorrido após a consumação do roubo, este cenário evidencia a falsidade da declaração do apelante,
quando disse que
estava com o carro da vítima com o único intuito de ir até a casa de uma amiga.

Aliás, o apelante sequer conseguiu descrever quem seri
a
a suposta amiga que estaria indo visitar.

Por outro lado, a
s testemunhas indicadas pelo apelante
, Laura Francisca, Washington Ávila e Nathan
Krignl
,
apenas narraram fatos que
antecederam ao
delito,
sendo que nenhuma delas estava presente no momento do crime,
não sendo
, portanto, provas
suficientes para sustentar o pleito absolutório
.

Portanto, verifica-se que além de o relato da vítima ser uníssono e coerente
com as demais provas
, a versão apresentada pelo apelante não se sustenta em
nenhum elemento dos
autos.

Nos crimes contra o patrimônio, sobretudo naqueles cometidos às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevo. Nesse sentido é a jurisprudência
deste e. TJMT
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO ANTE A ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM AMBAS AS FASES JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO, CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1
. Segundo o entendimento jurisprudencial, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima recebe especial relevância quando coeso e em consonância com as demais provas produzidas nos autos, mostrando-se suficiente para conduzir a uma sentença penal condenatória. 2 . Em cumprimento às formalidades do art. 226 do CPP, a vítima reconheceu o apelante como um dos autores do crime, ratificando o reconhecimento em juízo, descrevendo as circunstâncias do
crime e a fisionomia do apelante. Tais provas estão em consonância com as demais colhidas nos autos, que indicam a participação do apelante no delito, sendo suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001844-
56 .
2012.8.11.0042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2024)
”

Como bem destacou o Juízo de origem:

“
Diferente do que afirma a defesa, na espécie, o conjunto probatório produzido na

instrução processual não deixa dúvida ou questionamento, sendo apto o suficiente pra prolatar sentença

condenatória, restando, pois, afastada a aplicação do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
” (Id. n.
254277291 - Pág. 8
).

Havendo provas suficientes da
materialidade e da
autoria delitiva
e,
sendo frágil a versão defensiva, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025